Tribunal: TJDFT
Processo: 0706580-46.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DE POLICIAIS. ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de corrupção ativa (art. 333, caput, do Código Penal), substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa requer a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas, nos termos do art. 386, III ou VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, seja declarada eventual nulidade do processo ou da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar eventuais nulidades; (ii) determinar se a conduta imputada ao réu configura crime de corrupção ativa; e (iii) verificar se há provas suficientes para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de corrupção ativa se consuma com a mera oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público, independentemente da aceitação pelo agente público.
4. O depoimento de agentes públicos em serviço goza de presunção de veracidade quando corroborado por outros elementos de prova, inexistindo indícios de abuso ou motivação ilegítima na conduta dos policiais.
5. A jurisprudência do Tribunal reconhece a idoneidade do testemunho policial como prova válida para fundamentar a condenação, especialmente quando há harmonia com outros meios probatórios.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 333, caput; Código de Processo Penal, art. 386, III e VII; Código Penal, arts. 44, 46 e 48.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1638621, 0002553-72.2019.8.07.0005, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 10/11/2022, DJe 26/11/2022.
Acórdão 1840129, 00097938320178070005, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/03/2024, PJe 09/04/2024.